Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701576-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA (POSTO DE COMBUSTÍVEL). RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não é dado aos administrados invocar procedimento administrativo para se furtar à aplicação da legislação de regência, caso haja subsunção de seu ato à conduta repreendida administrativamente. A mora da Administração na análise do pedido administrativo não ilide os influxos negativos da conduta da autora apelante, que, ciente do prazo legal para renovação de sua licença ambiental, opta por ignorá-lo, agindo à margem da lei. 2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a letargia da Administração apenas confere ao administrado a possibilidade de vindicar judicialmente a imposição de prazo para apreciação de seu pedido de licenciamento, e não o exercício livre de atividade poluidora, sob pena de violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal). 3. In casu, a penalidade de multa (por infração leve) e o quantitativo de UPDF - Unidades Padrão do Distrito Federal atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o risco potencial de dano ambiental envolvido no exercício da empresa e a potência econômica do próprio infrator, bem como o caráter inibitório que deve ressair de referida penalidade, a arrefecer a alegação de carência de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal). 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 79-A, §3o da Lei 9.605/1998 e 50, §1o da Lei 9.784/99, defendendo a nulidade do processo administrativo que resultou na penalidade de multa, porquanto em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que, no presente caso, não houve comprovação de dano coletivo, razão pela qual a diminuição da sanção é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, eis que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 79-A § 3o da Lei 9.605/1998 e 50 § 1o da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto-fático probatório dos autos, assentou que (ID 57872263): “In casu, tanto a penalidade de multa (por infração leve), quanto o quantitativo de UPDF’s atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o risco potencial de dano ambiental envolvido no exercício da empresa e a potência econômica do próprio infrator/apelante CASCOL, como expressamente consignado no julgamento do recurso administrativo (ID 55764835, p. 30), a arrefecer a alegação de carência de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal). Nada obstante, conquanto haja irresignação da apelante CASCOL sobre o ponto, vindicando a aplicação no valor mínimo legal, sob o fundamento de que “não há prova de conduta da apelante que enseja a majoração do valor da multa (...) em patamares elevados” (ID 55764854, p. 7), registro que o patamar propugnado não reflete a potencialidade financeira que ostenta nesta capital (com mais de 70 filiais nesta capital e entorno - vide ID 55764819, p. 14 e ss.), não servindo, pois, como medida inibitória de eventual reincidência, o que, a propósito, malferiria o próprio princípio da proporcionalidade invocado na hipótese, notadamente pela dimensão da adequação.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior que “O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bem como pela razoabilidade da multa aplicada. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.994.736/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003